Tribunal: STF
Processo: RE 290350
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-15
Data de publicação: 2003-04-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO DE
 DECISÃO
MONOCRÁTICA EM  RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO JUDICIAL QUE
NÃO ACARRETA PREJUÍZO A DIREITO DA PARTE. SUBSTABELECIMENTO PROCEDIDO

POR ADVOGADO QUE RECEBERA PODERES NA QUALIDADE DE ESTAGIÁRIO.
POSSIBILIDADE.
                     O despacho que, expressando juízo de retratação,
 reconsidera decisão anterior,
possibilitando o regular processamento  do recurso extraordinário, não
 contém provimento hábil
a causar prejuízo a direito da parte, não ensejando, assim, a
 interposição de agravo regimental,
na forma do art. 317 do RI/STF.
                     Tendo recebido poderes de representação
 processual, pode o estagiário, ainda que
sem capacidade postulatória, substabelecer o mandato a advogado, que
 regularmente patrocinará
o mandante.
                      Agravo não conhecido.